Tribunal: TJMT
Processo: 0014730-45.2017.8.11.0064
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014730-45.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MACKSUEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 095.205.754-99 (APELANTE), LEILIANY ALVES RIBEIRO - CPF: 012.286.871-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA (Resolução CNJ 154/2024)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
INCONFORMISMO DA DEFESA. CULPABILIDADE DO DELITO E MOTIVOS DO CRIME NORMAIS À ESPÉCIE
. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pelo delito de lesão corporal contra mulher em âmbito de violência doméstica, à pena de 04 (quatro) meses de detenção.

2. Fatos relevantes:
(i)
vetores judiciais relativos à culpabilidade do agente e aos motivos do crime que não extrapolam o tipo penal.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
neutralização das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade do recorrente e aos motivos do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste: (
i
) saber se a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e do motivo do crime são idôneas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade de sua conduta, a qual, no caso concreto, é comum a espécie.

6.

A genérica afirmação de que os motivos do crime são banais, sem a indicação de elementos factíveis que indiquem maior reprovabilidade da conduta, não autoriza a negativação do referido vetor judicial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 129, § 9°.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Enunciado n. 12 – TCCR, ApCrim
0015804-03.2018.8.11.0064.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Maksuel Ferreira dos Santos
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n.
0014730-45.2017.8.11.0064
, que o
condenou à pena de 4 (quatro) meses

de detenção
, em regime inicial aberto, como incurso no delito previsto no artigo 129, § 9°, do Código Penal (id.
229899179).

Nas
razões recursais,
a defesa vindica o redimensionamento da dosimetria, com a neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente e do motivo do crime

(id.
229899188).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu a
rejeição
do apelo (id.
229899191
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
239858667
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Conforme relatado, o inconformismo do apelante se limita à individualização da pena.

Assim, incontroversa nos autos a materialidade e autoria do crime, e inexistindo matérias de ordem pública a serem conhecidas de ofício, passo à análise do mérito recursal.

Por ser pertinente a análise dos pleitos da defesa, colaciona-se o trecho da sentença na qual a Magistrada
a quo
fixou da pena-base do recorrente:

“(...)A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta. III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. D

Diante da análise das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de detenção. (...)”.

(id. 229899179).

Irresignada, a defesa argumenta
que a culpabilidade do recorrente foi considerada negativa com base em elementos que compõe a culpabilidade em sentido estrito, ao passo que os motivos do crime também foram valorados como graves de maneira contraditória, visto que o Juízo
a quo
não os identificou, não obstante, entendeu que eles extrapolam o tipo penal.

Razão assiste à defesa.

Embora o art. 59 do Código de Penal não estabeleça critérios matemáticos, deve o magistrado fundamentar concretamente a exasperação da pena-base, para cada vetorial desfavorável, de acordo com o princípio da discricionariedade vinculada e individualização da pena.

No caso em análise, a culpabilidade do agente foi considerada negativa, sob o fundamento de que possuía “
total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”,
o que, todavia, mostra-se inadequado, pois o vetor judicial previsto no artigo 59 do Código Penal não se confunde com a culpabilidade que compõe a tipificação do crime,

mas diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta diante dos elementos concretos aferíveis a partir do acervo probatório coligido nos autos.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal editou o Enunciado n. 12, com a seguinte redação:

“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Desta feita, impõe-se o afastamento da valoração negativa da referida circunstância judicial, por ausência de fundamentação concreta, isto é, inexistência de motivação com base nos elementos de convicção coligidos nos autos.

Do mesmo modo, o vetor judicial dos motivos do crime também deve ser neutralizado.

Isso porque os motivos do crime dizem respeito às razões próximas e remotas que levaram o agente a prática o delito, vedando-se aqueles que sejam inerentes a própria figura típica.

Deveras, também não se admite a negativação deste vetor pela inexistência de
“motivos plausíveis
”, como fundamenta a sentença, visto que a suposta ausência de motivos não pode ser compreendida como motivo banal, sem apontar qualquer circunstância factível que ultrapasse a normalidade da ação.

A propósito, este Sodalício entende que “
deve
ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta
.” (N.U 0015804-03.2018.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, DJe 06/10/2023).

Portanto, a depreciação da referida circunstância judicial deve ser reformada.

Assim, impõe-se a readequação da reprimenda do apelante.

Neutralizadas os vetores judiciais objetos deste recurso e ausente demais circunstâncias desabonadas, fixo a pena-base do recorrente no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Inexistentes atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas, fixo a pena
definitiva
do apelante em
03 (três) meses de detenção
, mantido o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto por
Maksuel Ferreira dos Santos
e, no
mérito
, dou-lhe
provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

Por conseguinte, readequo a pena do recorrente para
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024